Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.137 DO STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito, CNH e passaporte dos executados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há necessidade de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo n. 1.137 do c. Superior Tribunal de Justiça; e (ii) se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há necessidade de suspensão do feito por força do Tema Repetitivo n. 1.137, pendente julgamento no âmbito do c. STJ. Isso porque a questão já se encontra decidida pelo órgão de cúpula de nosso sistema judiciário que, no julgamento da ADI n. 5941, considerou válida a aplicação das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, especialmente quanto à conclusão de inviabilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas aos executados/agravados, consistentes em suspensão de CNH e cartões de crédito, além de apreensão de passaportes. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.